Tribunal: TJSP
Processo: 0158152-60.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0158152-60.2011.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Outros números:

158152602011826010050000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Ordinária. Responsabilidade civil. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0158152-60.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SERASA S A, é embargado PROATIVA ASSESSORIA EM
COBRANÇA S/C LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0158152-60.2011.8.26.0100/50000 - VOTO No 2/4
VOTO No. 11949
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0158152-60.2011.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: SERASA S/A.
EMBARGADA: PROATIVA ASSESSORIA EM COBRANÇA S/C LTDA
INTERESSADA: PROATIVA AT ASSESSORIA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Ordinária.
Responsabilidade civil. Pedido de modificação do Julgado.
Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência
de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis
de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos
de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo
1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 560/565) opostos por
“SERASA S/A” em face do Venerando Acórdão de fls. 549//555, o qual, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso do ora Embargado, em
Ação Ordinária.
Alega a Empresa Ré, ora Embargante, em apertada síntese, que o
V. Aresto padece de vício de omissão ao não apreciar os argumentos trazidos pela
ora Embargante nas razões recursais, uma vez que a Embargante foi condenada em
uma obrigação de fazer impossível. Aduz ausência de documentos essenciais á
propositura da Ação. Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Inicialmente, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0158152-60.2011.8.26.0100/50000 - VOTO No 3/4
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 /SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e
III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer
Decisão Judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios
opostos, verifica-se que a Empresa Ré ora Embargante não demonstra,
efetivamente, a ocorrência de quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na
Legislação mencionada, seja omissão, dúvida, obscuridade ou contradição,
passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares, razão pela qual possui
este Recurso límpido caráter infringente.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão impugnado
deixou claro que, em virtude da similaridade entre o nome comercial da Empresa
Autora e o da Empresa Corré “Proativa At Assessoria Ltda.”, a Requerente teve
prejuízos pela omissão da Embargante SERASA em discriminar nos comunicados
de negativação enviados aos devedores, os dados corretos da Empesa responsável
por tais apontamentos.
Por outro lado, incabível o afastamento da determinação para que
a “SERASA S/A” proceda ao acréscimo das informações mencionadas nos
lançamentos em cadastro e nas comunicações a serem enviados aos futuros
devedores, de modo a ser revestida de melhor identificação da Empresa Credora.
Tampouco há que se falar em ausência de documentos essenciais à
propositura da Ação, isto porque, a Exordial atendeu plenamente aos requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0158152-60.2011.8.26.0100/50000 - VOTO No 4/4
legais especificados nos artigos 319 e 320 do novo Diploma Processual Civil, se
encontrando instruída com documentos que dão suporte à pretensão, e apresenta na
descrição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, um encadeamento lógico
entre tais fatos descritos, a causa de pedir e o pedido, possibilitando a compreensão
do objetivo a ser alcançado por meio da prestação jurisdicional postulada
Neste sentido, “a Petição Inicial só deve ser indeferida, por
inépcia, quando o vício apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do Réu,
ou a própria prestação jurisdicional” (REsp no 193.100/RS, rel. Min. Ari
Pargendler, j. em 15.10.2001). E esta não é a hipótese dos Autos.
No mais, as alegações contidas no Recurso de Apelação da
Embargante foram de forma satisfatória examinada e decididas, substancialmente,
pela Turma Julgadora.
Com efeito, inconformada com o resultado do presente
julgamento, deverá a ora Embargante, caso queira, interpor o recurso competente
para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes
Embargos de Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora